Tribunal: TCU
Processo: 021.810/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento Ac. 901/2021-Plenário. Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar os mecanismos de controle das transferências de recursos federais no âmbito do MIDR.

Inteiro teor:
Acórdão 1969/2024-TCU-Plenário Aprecia-se, nesta oportunidade, Monitoramento do Acórdão 901/2021-TCU-Plenário , adotado no âmbito de Auditoria Operacional (TC- Processo 036.413/2019-4 ), com o objetivo de avaliar os mecanismos de controle das transferências de recursos federais no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), notadamente quanto aos instrumentos de repasse firmados com os estados, municípios e entidades privadas, regidos pela Portaria Interministerial 130/2013 (PI 130/2013), voltados para a execução de empreendimentos de infraestrutura hídrica, tendo como foco o aperfeiçoamento daqueles mecanismos de controle. A Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) apresentou o Relatório de Peça 172, cujas conclusões e propostas tiveram a concordância do corpo dirigente da unidade técnica (Peças 173 e 174), representadas no Quadro resumo do Monitoramento, a seguir: Tabela 3 - Quadro resumo do Monitoramento do Acórdão 901/2021-TCU-Plenário Item Deliberação Situação 9.1 determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional , com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992; no art. 250, inciso II, do RITCU; e no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica 9.1.1 abstenha-se de celebrar instrumentos de repasse regidos pela Portaria Interministerial 130/2013 e de promover o enquadramento, nessa norma, de instrumentos de repasse já firmados, por violação aos princípios da legalidade, da motivação e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e nos arts. 2o, parágrafo único, inciso VII, e 50, caput e parágrafo primeiro da Lei 9.784/1999, além de violação ao que estabelece o art. 7o, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993, os arts. 5o e 6o da Lei 11.578/2007, o art. 10, § 6o, do Decreto-Lei 200/1967, o art. 6o, parágrafo único, do Decreto 6.170/2007 e o art. 17 do Decreto 7.983/2013, medida cujo cumprimento será verificado pelo TCU na ocasião do monitoramento das medidas contidas nos subitens 9.1.2 e 9.1.3 da presente deliberação; Cumprida 9.1.2 estabeleça, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em relação aos instrumentos de repasse firmados com base na Portaria Interministerial 130/2013 que ainda estejam vigentes, mecanismos e procedimentos de acompanhamento e controle que observem os princípios do controle, da legalidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e também o que estabelece o art. 7o, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993, os arts. 5o e 6o da Lei 11.578/2007, o art. 10, § 6o, do Decreto-Lei 200/1967, o art. 6o, parágrafo único, do Decreto 6.170/2007 e o art. 17 do Decreto 7.983/2013; Em cumprimento 9.1.3 estabeleça, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, controles internos com base no mapeamento e avaliação de riscos dos processos de transferência de recursos federais a outros entes da federação, de modo a atender ao disposto nos arts. 4o, inciso VI, 5o, inciso III, e 17 do Decreto 9.203/2017; e nos arts. 17, 18 e 19 da IN MP/CGU 1/2016; Em cumprimento 9.3 recomendar ao Ministério da Economia , com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; no art. 250, inciso III, do RITCU; no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020; e no art. 31, inciso XVIII, da Lei 13.844/2019, que avalie a conveniência e a oportunidade de editar norma regulamentadora dos termos de compromisso celebrados com base na Lei 11.578/2007, em atendimento aos princípios da legalidade, da publicidade, da eficiência, da impessoalidade e da segurança jurídica, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e no art. 2o da Lei 9.784/1999; Não mais aplicável 9.4 recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional , com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; no art. 250, inciso III, do RITCU; e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.4.1 estender a medida prevista no subitem 9.1.1. para as demais secretarias do Ministério do Desenvolvimento Regional; Não mais aplicável 9.4.2 firmar aditivos aos termos de compromisso ora vigentes que sejam regidos pela Portaria Interministerial 130/2013, com prioridade àqueles cujos objetos envolvam empreendimentos de maior complexidade, materialidade e prazos de conclusão, para, com base em regime de transição definido entre as partes, estabelecer as cláusulas consideradas necessárias para o adequado acompanhamento e controle desses instrumentos, com aplicação subsidiária, caso se entenda necessário e no que couber, de outros normativos; Em implementação 9.4.3 utilizar a sistemática de controle de outras normas atualmente vigentes aos novos termos de compromisso que vierem a ser celebrados com base na Lei 11.758/2007, enquanto não sobrevier alteração da atual Portaria Interministerial 130/2013; Não mais aplicável Fonte: Elaboração própria Considerando que ainda existem medidas em andamento quanto ao seu cumprimento/implementação, em especial, em relação aos itens 9.1.2 e 9.4.2, que se encontram em estágio inicial de cumprimento, a unidade técnica entendeu necessário a continuidade do monitoramento desta Corte, de modo a garantir o seu efetivo cumprimento; Considerando que, em função disso, após a deliberação do Tribunal, o processo deve retornar à AudUrbana para prosseguimento do Monitoramento dos itens ainda pendentes de conclusão do Acórdão 901/2021-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, m , 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: I) considerar, consoante Portaria-Segecex 27/2009, no que tange às deliberações proferidas no Acórdão 901/2021-TCU-Plenário : a) cumprida a determinação do item 9.1.1; b) em cumprimento a determinação do item 9.1.2; c) em cumprimento a determinação do item 9.1.3; d) implementada a recomendação do item 9.3; e) não mais aplicável a recomendação do item 9.4.1; f) em implementação a recomendação do item 9.4.2; e g) não mais aplicável a recomendação do item 9.4.3; II) dar ciência do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Fazenda, informando-os de que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; III) restituir os autos para a AudUrbana visando à continuidade do monitoramento das determinações contidas nos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.4.2 do Acórdão 901/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 021.810/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.